Tribunal: STF
Processo: RMS 34683
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. LITISPENDÊNCIA. EXISTÊNCIA QUANTO A ALGUMAS CAUSAS DE PEDIR. PRETENSÃO DE DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO POR INOBSERVÂNCIA DA LEI 4.878/1965. COMISSÃO TEMPORÁRIA. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO 20.910/1932. PROVAS SUFICIENTES PARA FORMAR A CONVICÇÃO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA. SEGURANÇA DENEGADA.
    1. Para analisar se há litispendência, alegada pela autoridade impetrada e pelo Ministério Público Federal, necessário se faz confrontar as partes, causas de pedir e pedidos presentes desta demanda, com os do MS 7.289 e do MS 20.647.
    2. Em relação ao tema, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero ressaltam que ‘as alegações e defesas que se consideram preclusas com a formação da coisa julgada são unicamente aquelas que concernem ao mérito da causa. O art. 474, CPC, não pode alcançar jamais causas de pedir estranhas ao processo em que transitada em julgado a sentença de mérito. Apenas as questões relativas a mesma causa de pedir ficam preclusas em função da incidência da previsão do art. 474, CPC. Tal entendimento já foi encampado pelo STJ’ (MS 14.891/DF, Terceira Seção, DJe 19.4.2016).
    3. Desse modo, encontram-se superadas as argumentações relativas à prescrição da pretensão punitiva, à inexistência de infração típica e à ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já discutidas no MS 7.289, que possui a seguinte ementa:
    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE NULIDADE DO PAD POR INOBSERVÂNCIA DA LEI N. 4.878/65. NÃO CONHECIDO. VÍCIOS FORMAIS. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE. SEGURANÇA DENEGADA.
    1. O deferimento de provimento judicial liminar que determine à autoridade administrativa que se abstenha de concluir procedimento administrativo disciplinar suspende o curso do prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa. Precedente.
    2. O pedido de suspensão de medida liminar, que tem por objeto a sustação da execução de medida liminar já deferida (o que faz pressupor a existência dos requisitos de ‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora’) –, com o fim de se evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, não prejudica a análise do agravo regimental, que, no caso dos autos, tem por objeto a desconstituição da decisão deferitória da medida liminar, ante a inexistência de um de seus pressupostos, quais sejam: ‘fumus boni iuris’ ou ‘periculum in mora’.
    3. Não há que se falar em perda do objeto, pois não houve anulação do Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2000, mas, sim, de um julgamento específico exarado neste Processo Administrativo Disciplinar, em relação a um servidor em particular.
    4. O impetrante, ao alegar apenas em sede de memorial questão jurídica existente à época da impetração, mas não suscitada em sede da petição inicial, olvidou-se de que peça extra processual informal do memorial destina-se a esclarecer questões já levantadas nas manifestações processuais prévias, não se prestando a alargar os contornos da demanda fixados na petição inicial nem a inovar temas jurídicos que deveriam ser aventados nas peças pertinentes. Ademais, se tal pleito vem apenas em memorial, impossibilita-se o estabelecimento de contraditório constitucional necessário com a parte contrária. Precedentes.
    5. Este Tribunal Superior consagrou o entendimento de que na sindicância instaurada com caráter meramente investigatório (inquisitorial) ou preparatório de um processo administrativo disciplinar (PAD), é dizer, aquela que visa a apurar a ocorrência de infrações administrativas sem estar dirigida, desde logo, à aplicação de sanção ao servidor público, é dispensável a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a presença obrigatória do investigado. Precedentes.
    6. A eventual quebra do sigilo das investigações, com suposto vazamento de informações à imprensa, não tem o condão de revelar processo administrativo falho, porquanto o sigilo, na forma do art. 150 da Lei n. 8.112/90, não é garantia do acusado, senão que instrumento da própria investigação. Precedentes.
    7. No contexto em que inserida a expressão ‘exercer sua função coercitiva’, esta deve ser entendida como ‘exercer seu poder disciplinar’, o qual é, indubitavelmente, conferido à Administração, e que, de maneira nenhuma, deve ser confundido com coação.
    8. A alegação do impetrante de que não foram exibidos os ‘portes federais de armas que foram expedidos, concedidos, outorgados ou autorizados’ por este, não possui qualquer embasamento, fundamento ou, mesmo, utilidade, vez que não é este o objeto de seu indiciamento.
    9. A alegação de infringência ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal foi alcançada pela coisa julgada na AMS 2000.34.00.023915 (acórdão da 1ª Turma do TRF da 1ª Região – 18.11.2003) – oportunidade na qual o Poder Judiciário se manifestou pela correta atuação da Comissão Disciplinar.
    10. A Lei n. 9.437/97 e o Decreto n. 2.222/97 expressamente condicionam a emissão do documento de porte de arma de fogo à efetiva comprovação de capacidade técnica – teoria e prática – para o seu manuseio.
    11. Resta evidente nos autos a fartura de elementos aptos a comprovar que, com sua conduta, o impetrante incidiu nos ilícitos administrativos salientados no Parecer/CJ N. 113/2001.
    12. Há proporcionalidade na aplicação da pena de demissão ao servidor público, decorrente de infração apurada em Processo Administrativo Disciplinar, visto que devidamente comprovada a conduta e suficientemente motivadas as razões da punição. Os precedentes trazidos à baila pelo impetrante não se aplicam à espécie em face da maior gravidade das infrações por ele cometidas, seja por sua posição hierárquica na instituição na qual exercia seu cargo (função de Coordenador de Planejamento e Modernização do DPF), seja pela sua função no esquema ilegal de emissão de atestados de avaliação de testes de tiro não realizados. No caso em análise, achando-se o impetrante aposentado, há de ser-lhe aplicada a pena de cassação de aposentadoria, posto que praticou, quando em atividade, falta punível com demissão (art. 134 da Lei n. 8.112/90).
    13. Segurança denegada.’
    4. O presente Mandado de Segurança deve ser reunido ao MS 20.647 de modo a evitar a prolação de decisões contraditórias.
    5. Quanto à alegada ilegalidade da constituição de Comissão temporária, já decorreu o prazo prescricional imposto pelo Decreto 20.910/32, como apontado pela autoridade impetrada, uma vez que a constituição da Comissão se deu no ano de 2000, por meio da Portaria 449/2000-DG/DPF, ao passo que o presente Mandado de Segurança somente foi impetrado em 2013.
    6. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não acata a tese do impetrante, como demonstra o seguinte julgado:
    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL FEDERAL. CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTO POR COMISSÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento segundo o qual em processo administrativo disciplinar apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, sendo aplicável o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ (MS 15.064/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/11/2011, MS 7.681/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013).
    2. A designação de comissão disciplinar posteriormente ao fato, por si só, não configura violação do princípio do juiz natural, pois à autoridade se impõe a apuração somente a partir da ciência de irregularidade, conforme o art. 143 da Lei nº 8.112/90. Não se faz evidente nos autos eletrônicos nenhum prejuízo à defesa do recorrente que imponha o reconhecimento da nulidade por afronta ao disposto no § 2º do art. 53 da Lei nº 4.878/65 (STF RMS 31.207/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ 25-02-2013).
    […] 
    (STJ, MS 15948/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 19.5.2015).’
    7. No que toca à alegação de que não houve cancelamento e apreensão dos portes de arma concedidos de forma alegadamente irregular, verifica-se que, no MS 7.982, considerou-se ‘evidente nos autos a fartura de elementos aptos a comprovar que, com sua conduta, o impetrante incidiu nos ilícitos administrativos salientados’. Reputou, outrossim, que os fatos estavam ‘sobejamente comprovados no decorrer do processo disciplinar’, razão pela qual considerou desnecessária a exibição dos ‘portes federais de armas que foram expedidos, concedidos, outorgados ou autorizados’.
    8. Do mesmo modo, e com a mesma fundamentação, conclui-se ser despicienda, para fins disciplinares, a demonstração de cancelamento e apreensão dos portes de arma concedidos de forma irregular, dado que consiste em medida ulterior desassociada do julgamento dos atos atribuídos ao impetrante.
    9. ‘Ex positis’, há litispendência quanto à prescrição, à inexistência de infração típica e à ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Houve o decurso do prazo prescricional do Decreto 20.910/1932 quanto à forma temporária da constituição da Comissão processante, e, quanto à ausência de cancelamento e apreensão dos portes de arma concedidos de forma alegadamente irregular, a argumentação não merece prosperar.
    10. Segurança denegada.”
    (MS 20.682/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN – grifei)
    Busca-se, em síntese, na presente sede recursal, a nulidade do acórdão impugnado ou, subsidiariamente, da decisão administrativa que aplicou a sanção disciplinar de cassação de aposentadoria em causa.
    A parte recorrente alega, para justificar a sua pretensão, o seguinte: (a) “A nulidade do acórdão recorrido”, em virtude de suposta suspeição de um dos eminentes Ministros que participaram do julgamento de ação conexa; (b) “A inexistência da litispendência e da coisa julgada”; (c) “O ‘error in judicando’ do acórdão recorrido quanto à prescrição da pretensão punitiva ocorrida em 19.10.2005”; (d) “A decadência verificada nos autos”; (e) “a ilegalidade da nomeação de ‘Comissão Provisória ou Temporária’ para o processo administrativo”, pois “lei específica exige: ‘Comissão Permanente’”; (f) a “atipicidade da suposta infração disciplinar”; (g) “A inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade à pena de cassação de aposentadoria”; e (h) “A inconstitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria de servidores” (grifei).
    A União Federal, em contrarrazões, impugnou o pleito formulado no presente recurso ordinário.
    O Ministério Público Federal, em promoção da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO, opinou contrariamente à pretensão deduzida nesta sede recursal, fazendo-o em parecer assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
    Há litispendência entre a presente ação e o RMS n. 34.688/DF. 
    Não demonstrado o direito líquido e certo, incabível a ação mandamental. 
    Pela reunião do presente feito ao RMS n. 34.688/DF, em razão da litispendência, e pelo não provimento do recurso.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito recursal em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte recorrente.
    Cabe referir, desde logo, quanto à pretendida nulidade do acórdão ora recorrido em virtude da suspeição espontaneamente declarada pelo eminente Ministro BENEDITO GONÇALVES nos autos de ação conexa (MS 20.647/DF), que a análise dos presentes autos evidencia a inocorrência, no processo em questão, de qualquer prejuízo para o ora recorrente, pois referida decisão, emanada da Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, foi proferida em julgamento unânime, do qual participaram outros nove Ministros.
    Nesse sentido, vale destacar fragmento do substancioso  e fundamentado parecer oferecido pelo Ministério Público Federal no âmbito do RMS 34.688/DF, interposto contra o acórdão denegatório do mandado de segurança no qual se registrou mencionada suspeição:
    “5. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio do ‘pas de nullité sans grief’, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se não resultar prejuízo para a acusação ou defesa. O art. 282, § 1º, do CPC prevê que, ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará os atos que serão atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Todavia, ressalva que o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.
    6. No caso, o mandado de segurança foi distribuído ao Ministro Benedito Gonçalves (f. 161), que ao recebê-lo, por meio de despacho, declarou-se suspeito ‘por motivo de foro íntimo, em razão de motivo superveniente à distribuição’ (f. 161). Os autos foram redistribuídos ao Ministro Herman Benjamin (f. 167), que na sessão de julgamento da ação mandamental, votou pela denegação da segurança, acompanhado à unanimidade pelos demais ministros que compõem a 1ª Seção. Do contexto, conclui-se que a subtração do voto do ministro Benedito Gonçalves não tem o condão de modificar o resultado do acórdão.
    7. A litispendência entre a presente ação mandamental e o MS nº 7.982/DF foi devidamente demonstrada. Em ambos processos foram arguídas a prescrição da pretensão punitiva e a inexistência de fato típico. Portanto, tendo sido tais argumentos apreciados, previamente, no MS nº 7.982/DF, correta a decisão recorrida, que considerou superada a matéria.” (grifei)
    Impõe-se ter presente, por necessário, que a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio “pas de nullité sans grief”. Esse postulado básico tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes.
    Cumpre enfatizar, no ponto, que o Supremo Tribunal Federal tem exigido a comprovação de efetivo prejuízo à parte, sempre que ela objetivar a declaração de nulidade de um determinado ato processual (AI 802.459-AgR-segundo/PI, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 816.021- -AgR/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – MS 24.911/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – MS 25.886/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 31.199/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “1. Este Tribunal, em várias oportunidades, firmou o entendimento de que, não havendo prejuízo para qualquer das partes, nenhum ato processual será declarado nulo, conforme o brocardo ‘pas de nullité sans grief’. No caso dos autos, não houve tal comprovação. Não há que falar, portanto, em cerceamento de defesa. Precedentes.
    …...................................................................................................
    4. Agravo regimental improvido.” 
    (AI 764.402-AgR/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    De outro lado, no tocante à segunda questão preliminar, concernente à ocorrência, na espécie, das situações configuradoras de litispendência e de coisa julgada, entendo assistir plena razão ao acórdão ora recorrido, tendo em vista que a presente ação mandamental identifica-se, em parte, com outras impetrações deduzidas pelo mesmo autor no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça.
    Com efeito, a alegação de inconstitucionalidade da cassação da aposentadoria ante o sistema retributivo previdenciário foi igualmente suscitada, pela parte ora recorrente, nos autos do MS 20.647/DF, o qual  ainda se encontrava em trâmite perante aquela Alta Corte judiciária à época do julgamento do acórdão recorrido. Da mesma maneira, as controvérsias relativas ao pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa, da inexistência de infração típica e da ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade foram precedentemente apreciadas e julgadas no âmbito do MS 7.982/DF, já transitado em julgado.
    Vê-se, desse modo, que o “writ” constitucional a que se refere este recurso, no ponto, renovou impetrações anteriores (MS 20.647/DF e  MS 7.982/DF), o que me leva a reconhecer o acerto do acórdão ora recorrido, quando reconhece a configuração, ainda que parcial, de hipóteses caracterizadoras de litispendência e de coisa julgada (CPC, art. 337, §§ 1º a 4º).
    Assinale-se, ainda, que a decisão ora questionada sequer examinou as alegações da parte recorrente concernentes aos itens (c), (d), (f), (g) e (h), por mim anteriormente referidos, concernentes, respectivamente, a: “‘error in judicando’ do acórdão recorrido quanto à prescrição da pretensão punitiva ocorrida em 19.10.2005”; “decadência verificada nos autos”; “atipicidade da suposta infração disciplinar”; “inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade à pena de cassação de aposentadoria”; e “inconstitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria de servidores” (grifei).
    Impende destacar, por oportuno, que a ocorrência de divórcio ideológico entre a pretensão deduzida na ação mandamental, de um lado, e a postulação manifestada em sede recursal, de outro, tem levado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a repelir petições recursais – mesmo aquelas veiculadoras de recurso ordinário em mandado de segurança – que tenham incidido nesse vício de ordem formal (RMS 24.390/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – RMS 30.716/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RMS 30.878/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “Não é lícito ao impetrante, em sede recursal ordinária, inovar materialmente em sua postulação, para, nesta, incluir pedido formulado em bases mais amplas e com fundamento diverso daquele que foi originariamente deduzido no ajuizamento da 
ação de mandado de segurança. Precedente: RMS 21.045, Rel. Min. CELSO DE MELLO.”
    (RMS 22.033/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    Observo, finalmente, no tocante ao argumento suscitado nesta sede recursal quanto à suposta “ilegalidade da nomeação de ‘Comissão Provisória ou Temporária’ para o processo administrativo”, que o presente recurso ordinário não impugna os fundamentos em que se apoia, em relação à alegação sob exame, o acórdão ora questionado.
    Isso significa que a parte recorrente, ao assim proceder, descumpriu típica obrigação processual que lhe incumbia atender, pois, como se sabe, impõe-se ao recorrente afastar, pontualmente, cada uma das razões invocadas como suporte da decisão recorrida (AI 238.454-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RMS 22.292/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RMS 25.129-AgR/DF, Rel. Min. EROS GRAU – RMS 30.975/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “– Não é suscetível de conhecimento o recurso ordinário interposto de decisão denegatória de mandado de segurança, quando esse meio de impugnação recursal vem desacompanhado das razões do pedido de reforma do acórdão questionado, ou quando, embora presentes as razões recursais, estas não infirmam a motivação do ato decisório proferido nem guardam qualquer relação de pertinência com o conteúdo material da decisão recorrida.”
    (RMS 21.597/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    O descumprimento desse dever jurídico – ausência de impugnação de cada um dos fundamentos em que se apoia o acórdão recorrido – conduz, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, ao não provimento do recurso interposto (RTJ 126/864 – RTJ 133/485 – RTJ 145/940 – RTJ 146/320, v.g.).
    Convém destacar, por relevante, que o ordenamento positivo brasileiro, ao definir os requisitos de admissibilidade do recurso ordinário em mandado de segurança, determina que esse meio de impugnação dos acórdãos proferidos pelos Tribunais atenda a exigência legal que se impõe ao recorrente, consistente no dever de motivar o pedido de reforma do acórdão impugnado.
    A ausência dessas razões ou, como no caso, a falta de específica impugnação de todos os fundamentos que conferem suporte jurídico ao acórdão recorrido atuam como causas obstativas do próprio conhecimento, no ponto, do recurso ordinário.
    Quando as razões recursais revelam-se dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se, sem qualquer pertinência com o conteúdo do ato jurisdicional, a reiterar os motivos de fato e de direito invocados ao ensejo da impetração do mandado de segurança, torna-se evidente a incognoscibilidade do recurso manifestado pela parte recorrente, que deveria questionar, de modo específico, a motivação subjacente ao acórdão impugnado.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado a necessidade processual de a parte recorrente, na fundamentação do recurso, impugnar, de maneira específica, as razões em que se apoia o ato decisório proferido:
    “A jurisprudência do STF tem sistematicamente recusado provimento ao agravo cujas razões não questionam a motivação do ato decisório contra o qual se insurge.”
    (MS 21.717-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU de 05/10/93)
    “Na petição de agravo regimental é essencial que sejam afastadas as razões do último despacho atacado, assim como na petição de agravo de instrumento devem ser elididas as razões do despacho presidencial.”
    (RTJ 126/864, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – grifei)
    Insista-se, neste ponto, que cabe a quem recorre, como indeclinável dever processual, o ônus da impugnação especificada, sem o que se tornará inviável a apreciação, em sua integralidade, do recurso interposto.
    A inviabilidade do presente recurso ordinário, em decorrência das razões ora mencionadas, impõe uma observação final: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Cumpre acentuar, neste ponto, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal reconheceu a inteira validade constitucional da norma legal que inclui na esfera de atribuições do Relator a competência para negar trânsito, em decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando incabíveis, estranhos à competência desta Corte, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante do Tribunal (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175, v.g.).
    Nem se alegue que esse preceito legal implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro-Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade de ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, pelas razões expostas, conheço, em parte, da pretensão recursal ora deduzida e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso ordinário.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator